Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMAS INFOJUD-DOI E SISBAJUD-CCS. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REALIZADO ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD – CCS e INFOJUD – DOI. 1.1. No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a reiteração da diligência a fim de localizar bens em nome dos agravados.
2. Particularmente no que se refere à consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, trata-se de cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. 2.1. Nesse passo, não havendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações no CCS, a pesquisa pleiteada não proporcionará ao agravante qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito. 2.2. Precedente: “O CCS não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 3. O Sistema CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, mostrando-se o sistema BACENJUD, no caso dos autos, mais eficaz, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente localizadas.” (07478910920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 24/3/2021.)
3. De outro lado, a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Assim, será plausível nova consulta ao SISBAJUD – CCS e INFOJUD – DOI quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
4. No caso, houve deferimento de pesquisa de bens nos referidos sistemas em data recente, de modo que não se mostra razoável a renovação da pesquisa, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas realizadas pelo juízo de origem.
5. Agravo improvido.